Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ROTINEIRAS. DESVIRTUAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE APOSENTADORIA. COMPROVADA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital.
2. O artigo 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Considerando que os valores creditados mensalmente na poupança são provenientes da aposentadoria do executado e que não há saldo remanescente, trata-se de verba impenhorável, devendo ser levantada a penhora do valor bloqueado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.